Tribunal: TJDFT
Processo: 0730122-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAMENTE RECOLHIDAS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O RESSARCIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu, quanto ao índice de atualização do débito, a aplicação do INPC e juros de mora até 08/12/2021, e apenas da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme consta no título executivo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível revisar os critérios de atualização monetária e juros moratórios já fixados no título executivo transitado em julgado, sob o argumento de excesso de execução, em razão de suposta aplicação incorreta da Taxa SELIC.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida observa rigorosamente os critérios definidos no título executivo oriundo da Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, transitado em julgado em 08/05/2023, no qual restou fixada a incidência do INPC e juros de mora até 08/12/2021 e, a partir de então, a aplicação exclusiva da SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.
4. A tentativa dos agravantes de rediscutir a forma de cálculo dos encargos moratórios configura afronta à coisa julgada, uma vez que o tema foi expressamente apreciado e decidido no acórdão da ação coletiva, não tendo havido interposição de recurso cabível para impugnar esse ponto.
5. Não há alteração superveniente na legislação ou na jurisprudência dos Tribunais Superiores que justifique relativização da coisa julgada, tampouco fundamento jurídico novo apto a modificar a incidência dos encargos já definidos na sentença exequenda.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. É incabível a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, dos critérios de atualização monetária e juros moratórios expressamente fixados em título executivo judicial transitado em julgado. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio processual hábil para relativizar a coisa julgada sem fundamento jurídico superveniente ou modificação normativa ou jurisprudencial qualificada.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; LC/DF no 435/2001, art. 2o; LC/DF no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; e ADI 5348. STJ, Tema 905. TJDFT Acórdão 2007947, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025; Acórdão 1932782, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024; Acórdão 1927257, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024; e Acórdão 1907630, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024.